Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601971-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
25/09/2022
Número: 0601971-49.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06019645720226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - CLAUDIO DE JESUS COIMBRA - Cargo: Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIO DE JESUS COIMBRA (REQUERENTE)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164
488
23/09/2022 11:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601971-49.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: CLAUDIO DE JESUS COIMBRA
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º,
INCISO I, ALÍNEA “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. SUMULA 61 DO
TSE. PRAZO DE 8 ANOS. INICIO COM O CUMPRIMENTO DE TODAS AS
PENAS. REGISTRO INDEFERIDO.

1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas atrai a incidência da
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 7, da Lei
Complementar nº 64/1990, que se projeta por 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena.

2. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade em questão projeta-se
por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direito ou multa. Sumula n. 61 do TSE.

3. Indeferimento do pedido de registro de candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 22/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43164488 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/09/2022 11:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092311253102400000042131044
Número do documento: 22092311253102400000042131044
ACORDÃO Nº 61.295

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por Claudio de Jesus
Coimbra, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 14700,
pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB.

Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE nº
23.609/2019, o prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID
43066016).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43155644) opinou pelo
indeferimento do pedido, sob o fundamento de que o candidato incide na causa de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar 64/90.

Embora devidamente intimado sobre o parecer, o candidato deixou de
apresentar manifestação (ID 43160461).

É o relatório.

VOTO

O artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 7, da Lei Complementar nº 64/90
prescreve que:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes:

[...]

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;

Num. 43164488 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/09/2022 11:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092311253102400000042131044
Número do documento: 22092311253102400000042131044

No caso em análise, o candidato foi condenado, por decisão transitada em
julgado, no âmbito dos Autos nº 2005.70.02.007019-6, pela prática do delito de tráfico de
drogas, tipificado no artigo 12 da Lei nº 6.368/76, artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06 e
artigo 69 do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 126
(cento e vinte e seis) dias-multa.

A certidão apresentada ao ID 43152496 demonstra que a pena privativa de
liberdade foi extinta, por cumprimento, em 6/6/2014, mas não houve ainda
quitação/extinção da pena de multa.

Sobre o tema, entende o Tribunal Superior Eleitoral que o prazo de 8 (oito)
anos de inelegibilidade tem início após o cumprimento de todas as penas:

SÚMULA TSE Nº 61

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº
64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa.

É no mesmo sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. ART. 1º, I, "E", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CRIME DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168–A DO CÓDIGO PENAL.
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. REGISTRO INDEFERIDO. 1. A condenação
pelo crime de apropriação indébita previdenciária, que atenta contra o patrimônio, atrai
a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 2, da Lei Complementar nº
64/1990, que se projeta por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena. 2. A
inelegibilidade em virtude de condenação criminal passa a incidir a partir da data na
qual as penas foram efetivamente cumpridas, e não da data da sentença que
reconhece o seu cumprimento. 3. A Súmula TSE 61 não criou ou ampliou hipótese
de inelegibilidade, apenas consolidou o posicionamento há muito adotado pelo
Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema. 4. Ação de Impugnação procedente.
Registro de candidatura indeferido. (REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060100404,
Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 14/09/2022)

– ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL. LAPSO TEMPORAL.
INELEGIBILIDADE EM CURSO. REGISTRO INDEFERIDO. 1. A condenação
criminal transitada em julgado enseja a suspensão dos direitos políticos até o
cumprimento integral das penas ou sua extinção por outro motivo. Precedentes. 2.
Nos termos da Súmula 61 do TSE, o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, e da LC nº 64/1990 projeta–se por oito anos após o cumprimento
da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. 3. In casu,
havendo demonstração do cumprimento apenas da pena corporal, remanescendo a
pena pecuniária não adimplida, está inelegível o candidato quando não decorreu o
Num. 43164488 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/09/2022 11:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092311253102400000042131044
Número do documento: 22092311253102400000042131044

lapso de oito anos após a decisão que declarou extinta a sua punibilidade. 4.
Registro indeferido. (REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060127865, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/09/2022)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC -
VEREADOR - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO PARQUET. NÃO
OCORRÊNCIA. ART.8º DA LC Nº64/90 E ART.58, §3º, DA RES. TSE Nº23.609/2019
- MÉRITO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO PRIVADO. EXTINÇÃO DA PENA. DÚVIDA SOBRE O PAGAMENTO
DA PENA DE MULTA. PRAZO DE 08 ANOS AINDA NÃO TRANSCORRIDO.
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA "E", DA LC 64/90.
REGISTRO INDEFERIDO CORRETAMENTE - PEDIDO DA PROCURADORIA.
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIDO - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AIRC E INDEFERIU O REGISTRO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Nos termos do artigo 8º da LC nº64/90
e artigo 58, §3º, da Res. TSE nº23.609/2019, o prazo recursal nos processos de
registros de candidatura inicia após o prazo de 3 (três) dias para apresentação da
sentença em cartório. Recurso tempestivo. 2.O prazo de 8 (oito) anos da
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº64/90 inicia após o
cumprimento de todas as penas pelo candidato. 3.Em que pese a tese do recorrente
não mereça provimento, depreende-se que houve confusão em relação à
inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa com a pena de inabilitação para o
exercício de cargo ou função, o que se revela tolerável diante da semelhança dos dois
institutos. Pleito da Procuradoria de condenação por litigância de má-fé não acolhido.
4.Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento do registro de
candidatura do recorrente. (RECURSO ELEITORAL nº 06003605020206160091,
Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 06/11/2020)

Como não houve o cumprimento da pena de multa, encontra-se o requerente
inelegível, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 7, da Lei Complementar nº
64/90.

Há se concluir, assim, pelo indeferimento do presente pedido de registro de
candidatura, diante da presença de causa de inelegibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de CLAUDIO DE JESUS COIMBRA, ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 14700, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Num. 43164488 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/09/2022 11:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092311253102400000042131044
Número do documento: 22092311253102400000042131044

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601971-49.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
CLAUDIO DE JESUS COIMBRA - Advogados do REQUERENTE: ROMULO QUENEHEN -
PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747, CELINA CAMENAR -
PR78858 - REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 22.09.2022.

Num. 43164488 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/09/2022 11:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092311253102400000042131044
Número do documento: 22092311253102400000042131044